Tribunal: STF
Processo: AP 1745
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ALEXSANDRA APARECIDA DA SILVA , em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 19/4/2023), pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 26/7/2024, o Juízo da Vara Única da Comarca de Paraguaçu/MG informou os descumprimentos de medidas cautelares impostas à ré em setembro de 2023, e nos meses de fevereiro, abril, junho de 2024 (eDoc. 61).



    Em 5/8/2024, a defesa da ré apresentou manifestação informando que tem como atividade de subsistência uma loja com venda de artigos em geral e roupas.



    Afirma que reside em uma cidade com uma pequena população, mas que durante os finais de semana tem um movimento maior em decorrência de turismo, razão pela qual “se viu obrigada a trabalhar aos sábados e aos domingos com a única finalidade de se manter e levar comida para a sua casa, justificando os descumprimentos nas seguintes datas: 23/09/2023; 24/09/2023; 03/02/2024; 18/02/2024; 29/06/2024.”



    Destacou que está passando por problemas psicológicos, com apresentação de receituário médico e comprovante de consulta (petição STF nº 95.022/2024, eDoc. 66).



    E por fim, ressaltou que (a) o Sistema de Penitenciária do Distrito Federal, por ocasião da instalação do equipamento de monitoramento eletrônico, foi “ajustado a zona/perímetro incluindo a Comarca de Alfenas – MG, igualmente, ajustado os seguintes horários para recolhimento: de segunda a sexta feira das 22:00h às 05:00h”; e (b) “por ocasião da determinação da troca dos equipamentos o Sistema de monitoramento das penitenciárias de Minas Gerais alterou a zona/perímetro excluindo a Cidade de Alfenas – MG, bem como alterando e prejudicando drasticamente os horários outrora estabelecidos, considerando o recolhimento noturno entre as 18:00h às 06:00h, o que justifica o descumprimento nas seguintes datas: 14/02/2024; 19/02/2024; 26/02/2024”.



    Em 12/8/2024, determinei a intimação da Defesa da ré para que complementasse os esclarecimentos prestados, juntando informações e documentos, referentes a todas as violações relatadas, sob pena de decretação imediata da prisão (eDoc. 70).



    Intimada, em 20/8/2024, a Defesa reiterou as justificativas anteriores, relatou descumprimento em 19/8/2024, em razão do deslocamento até a cidade de Alfenas-MG, por motivo de saúde e para receber atendimento médico, e consignou que (eDoc. 78):



    “Inobstante, tendo a acusada se manifestado e justificado o descumprimento das medidas impostas conforme manifestações outras e documentos ora anexados (laudo e receituário médicos), na eventual hipótese de que não sejam aceitas as presentes justificativas; pugna encarecidamente para que seja mantida as cautelares impostas e ainda cumuladas com outras descritas no artigo 319 do Código de Processo Penal.”



    Ao final, requereu a) seja deferido os horários semanais dentre as 22h às 05h, e aos sábados e domingos, com a inclusão do endereço comercial da acusada para fins do exercício da profissão; b) em última análise, que seja possível que a acusada exerça sua função comercial nos seguintes horários: início às 05:00h e término às 16:00h; c) prosseguimento do feito.



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paraguaçu/MG, a ré incorreu em 10 (dez) violações das medidas cautelares ao longo de 2023 e 2024 (petição STF nº 95022/2024).



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medidas cautelares impostas. Tenho porém, por procedentes as alegações e justificativas apresentadas pela Defesa, pois, conforme apresentado, a extrapolação da área de inclusão se deu em razão do trabalho que exerce na loja na qual é proprietária, além do deslocamento à cidade de Alfenas/MG, em 19/8/2024, por razões médicas, conforme relatório médico juntado aos autos (eDocs. 78 e 79). 



    Verifico, também, que não foi noticiado qualquer descumprimento em relação ao comparecimento semanal perante o juízo fiscalizador.



    Assim sendo, ACOLHO as justificativas apresentadas e deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo a ré, entretanto, que, em caso de descumprimento das medidas cautelares impostas, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    No que concerne à flexibilização do horário para início do recolhimento noturno, cabe à monitorada observar o horário informado pelo Juízo da Execução, em razão das particularidades de cada local.



    Desse modo, e efetivamente, a situação fática permanece inalterada desde então, de modo que as medidas cautelares impostas ainda se revelam necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, tampouco se trata de situação extraordinária a justificar a flexibilização, sob pena de frustar a sua eficácia.



    Além disso, cabe ao requerente adequar suas atividades às medidas cautelares determinadas e não o contrário.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas. 



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara Única da Comarca de Paraguaçu/MG, com cópia da presente decisão. 



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



     



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente